Tribunal: TJSP
Processo: 2198052-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198052-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante RITA DE
CASSIA LOPES, é agravado MARCONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198052-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6303 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2198052-44.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA LOPES
AGRAVADO: MARCONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
COMARCA: UBATUBA
JUIZ DE 1o GRAU: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
VOTO No 6303

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra a decisão que
deferiu o pedido de suspensão da CNH da agravante/executada –
Medida punitiva que não tem utilidade na satisfação da dívida
executada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Rita de Cássia Lopes contra decisão copiada às fls.13 que, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Marconi
Materiais para Construção Ltda., determinou a suspensão da CNH da
agravante/executada.
Alega a agravante/executada, em síntese, que a
suspensão da CNH é medida atípica e, como tal, somente pode ser
determinada em casos extremos, devendo a natureza da dívida guardar
relação de causalidade com a medida adotada, o que não se revela no caso
dos autos.
Recurso tempestivo, isento de preparo por conter
pedido de concessão da gratuidade processual e processado com a concessão
do efeito suspensivo requerido (fls.38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198052-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6303 3/5
Foi determinada à agravante a apresentação de
documentos com intuito de comprovar sua hipossuficiência financeira, o que
foi cumprido às fls.44/50.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.52/61, pugnando a agravada pela não concessão dos
benefícios da gratuidade processual à agravante e pela condenação desta às
penas da litigância de má-fé.
É o relatório.
De início, concedo à agravante os benefícios da
gratuidade processual , porquanto os extratos da conta corrente colacionados
aos autos confirmam a alegada hipossuficiência financeira, inexistindo
elementos concretos aptos a infirmá-la. Os efeitos da concessão da gratuidade
são ex nunc.
No mais, insurge-se a agravante/executada contra a
decisão que determinou a suspensão da sua CNH.
Não se olvida que a execução deve prosseguir no
interesse do credor, tampouco que o magistrado pode, consoante disposto no
artigo 139, IV do CPC “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.
Por outro lado, tal como ressaltado na decisão que
atribuiu ao presente recurso o efeito suspensivo, a aplicação dessas medidas
deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
podendo se sobrepor aos direitos constitucionalmente garantidos.
O simples fato de não terem sido localizados ativos
financeiros em contas da agravante não autoriza a medida excepcional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198052-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6303 4/5
adotada pelo magistrado a quo, tampouco a autoriza o não cumprimento
voluntário da obrigação.
No caso em comento, a suspensão da CNH da
agravante em nada contribuirá para o pagamento da dívida, servirá apenas
como medida de punição e não como instrumento de coerção.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que
indeferiu requerimento formulado pela exequente para
suspensão da CNH e do passaporte do executado.
Insurgência. Medidas requeridas pela credora que apenas
puniriam
o
devedor
e
prejudicariam
seu
direito
constitucional de locomoção. Indeferimento mantido. Agravo
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2038080-04.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Morais
Pucci,
j.27/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Bloqueio de cartões de crédito, passaportes e
suspensão da CNH Impossibilidade Medidas coercitivas que
não asseguram o cumprimento da obrigação Decisão
reformada Recurso provido.( Agravo de Instrumento no
2158841- 98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Melo Bueno,
j.30/09/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO
À
POLÍCIA
FEDERAL
PARA
ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS SEM
PRÉVIA GARANTIA DA EXECUÇÃO E ÀS INSTITUIÇÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198052-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6303 5/5
FINANCEIRAS
(BANCO
DO
BRASIL,
SANTANDER,
BRADESCO, SAFRA, HSBC E ITAÚ) PARA IMPEDIR
ACESSO DA EXECUTADA A QUALQUER LINHA DE
CRÉDITO; SUSPENSÃO DA CNH; SUSPENSÃO E
BLOQUEIO
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO
PELAS
OPERADORAS VISA E MASTERCARD; E, PROIBIÇÃO DE
ACESSO DA DEVEDORA À CONCURSO PÚBLICO DE
QUALQUER
NATUREZA.
INADMISSIBILIDADE.
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS QUE NÃO SE
PRESTAM À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO
PELA EXEQUENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2060049-12.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme,
j.04/07/2019).
Por fim, não é caso de condenação da agravante às
penas da litigância de má-fé, porquanto sua conduta não se insere nas
hipóteses do artigo 80 do CPC.
Ao recurso, portanto, é dado provimento para afastar
a suspensão da CNH determinada pelo juízo a quo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator